Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da derradeira informação alinhada pela agravante1 e do disposto nos autos subjacentes, o eminente juízo a quo suspendera o curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitação dos litigantes formulada na audiência de conciliação realizada no dia 21 de novembro do corrente ano, haja vista as tratativas que estão alinhando com vistas à realização de transação destinada a por fim ao litígio. Sob essa realidade, uma vez aferido que a resolução do vertente agravo poderá afetar os termos da composição pretendida nos autos de origem, afigurando-se o inverso também verdadeiro, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, suspendo o curso deste recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expirado aludido interregno, tornem estes autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 54154666